Tribunal: TJSP
Processo: 2152439-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2019-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida no bojo da ação de abstenção de práticas de concorrência desleal, cumulada com indenização - Matéria que se insere na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Hipótese em a regra de competência por prevenção não se sobrepõe à competência pela matéria, de natureza absoluta – Precedentes do C. Órgão Especial – Inteligência da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida no bojo da ação de abstenção de práticas de concorrência desleal, cumulada com indenização - Matéria que se insere na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Hipótese em a regra de competência por prevenção não se sobrepõe à competência pela matéria, de natureza absoluta – Precedentes do C. Órgão Especial – Inteligência da Súmula no 158 deste Egrégio Tribunal - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000588392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152439-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante USPRODUCTS
BRASIL ELETROMEDICINA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICOS E VETERINÁRIOS LTDA, é agravado CHISON VET
COMERCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
VETERINÁRIOS LTDA – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 30 de julho de 2019.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152439-98.2019.8.26.0000 -Voto no 4366
2
VOTO No: 4366
AGRV.No: 2152439-98.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (4a V.C.F.R. PINHEIROS)
AGTE. : Usproducts Brasil Eletromedicina Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Médicos e Veterinários Ltda
AGDO. : Chison Vet Comercio Importação e Exportação de Equipamentos
Veterinários Ltda Epp
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão proferida no bojo da
ação de abstenção de práticas de concorrência desleal, cumulada
com indenização - Matéria que se insere na competência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Hipótese em a regra
de competência por prevenção não se sobrepõe à competência pela
matéria, de natureza absoluta Precedentes do C. Órgão Especial
Inteligência da Súmula no 158 deste Egrégio Tribunal - Recurso
não conhecido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 117/118, que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária.
Inconformada, discorre a Agravante, em síntese, acerca da
ação ajuizada e todos os atos nela ocorridos, bem como sobre o benefício almejado e sua
situação financeira, pugnando pela reforma do provimento questionado.
É o relatório.
A pretensão irresignativa não comporta conhecimento perante
esta Colenda Câmara.
Com efeito, a hipótese trata de incidente de cumprimento de
sentença tirado na ação de abstenção de práticas de concorrência desleal, cumulada com
indenização, consoante se verifica da peça vestibular colacionada às fls. 18 e seguintes, portanto,
matéria que foge à competência desta 8a Câmara de Direito Privado e se insere na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Dispõe o artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou
o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152439-98.2019.8.26.0000 -Voto no 4366
3
Além disso, a competência para julgamento dos feitos
relativos à matéria empresarial, a partir da Resolução n.o 538/11 do órgão Especial, passou
a ser de uma das Câmaras de Direito Empresarial, consoante disposto no art. 1o da
sobredita Resolução: "Resolve criar a 'Câmara Reservada de Direito Empresarial',
integrada à Seção de Direito Privado, Subseção I, com competência para as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial
do Código Civil (artigos 966 e 1.195) e na Lei n. 6.404/76 (Sociedades Anônimas), bem
como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n.
9.276/96, e a franquia (Lei n. 8.955/94)."
Acerca do tema, confira-se como já decidiu esta Colenda
Corte de Justiça:
Conflito de Competência. Apelação Ação de rito ordinário
Obrigação de não fazer consubstanciada na retirada dos
equipamentos da ré do mercado, sob o fundamento de prática
de concorrência desleal Apelação distribuída à Colenda 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso Autos redistribuídos à Colenda 2a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência Pedido principal e causa de pedir que envolvem
questão atinente à prática de concorrência desleal Matéria
afeta a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste Egrégio Tribunal de Justiça Exegese do disposto no
artigo 6o, da Resolução no 623/2013 Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial (suscitada) para o julgamento do recurso.
Conflito de Competência Cível no 0020140-94.2019.8.26.0000,
Rel. RICARDO ANAFE, j. 26.08.2019.
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação indenizatória -
Demanda a envolver matéria disciplinada pela Lei no 9.279/96
- Alegada concorrência desleal - Competência recursal de uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Aplicação
da Resolução no 558/2011, do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça/SP - CONFLITO PROCEDENTE." (Conflito de
Competência n° 0055436-56.2014.8.26.0000, Rel. Des. Elcio
Trujillo, j. 18/09/2014).
No mesmo sentido:
"Apelação Cível Concorrência desleal Competência. É de uma
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
a
competência para o julgamento de recursos que versem sobre
concorrência desleal. Recurso não conhecido, determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152439-98.2019.8.26.0000 -Voto no 4366
4
redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial"
(Apelação

Cível/Responsabilidade
Civil
1092931-69.2018.8.26.0100 - Rel. Lino Machado, j. 29/05/2019).
"COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO LITÍGIO
QUE ENVOLVE ABSTENÇÃO DE USO DE DOMÍNIO C/C
INDENIZAÇÃO DE DANOS CONCORRÊNCIA DESLEAL
IMPROCEDÊNCIA - Matéria que não se insere no rol de
competência preferencial desta Colenda Subseção de Direito
Privado Competência recursal de uma das Câmaras
reservadas ao Direito Empresarial Artigo 6o da Resolução
623/2013 - Recurso não conhecido Remessa determinada"
(Apelação
Cível/Responsabilidade
Civil
1010820-54.2016.8.26.0114,
Rel.
Claudio
Hamilton,
j.
14/06/2019.
Não diverge dos precedentes acima o entendimento desta
Colenda 8a Câmatra de Direito Privado:
COMPETÊNCIA RECURSAL Apelação que versa sobre
prática de concorrência desleal - Competência recursal das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Artigo 6o., da
Resolução
n.
623/2013
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição. Apelação Cível no
1008219-20.2015.8.26.0564,
Rel.
Mônica de Carvalho, j.
11.06.2019.
Por fim, cumpre ressaltar que não se ignora a existência de
recurso anterior (no ), julgado por esta Colenda 8a Câmara de Direito Privado, recurso que
teria ensejado a distribuição por prevenção.
Todavia, é cediço que sendo a competência em razão da matéria
regra de caráter absoluto, não se há falar em prevalência da competência da Câmara que
conheceu de recurso que não está inserido em sua especialidade, porquanto a prevenção
não prevalece sobre a matéria.
A propósito, essa é a linha dos precedentes do Colendo Órgão
Especial, a saber:
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Agravo
de
Instrumento
Previdência Privada suplementação de benefício. Alegada prevenção da Câmara que, em
tempo pretérito conheceu do recurso que, ao depois, por força do artigo 543-C do antigo
Código de Processo Civil, tornou para juízo de retratação ou adequamento Prevenção
inexistente o julgamento de recurso pela Câmara que conheceu de recurso que hoje não
esta inserido em sua especialidade, não enseja a prevenção que não prevalece em sendo a
competência em razão da matéria absoluta. Questão previdenciária que é matéria afeta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152439-98.2019.8.26.0000 -Voto no 4366
5
competência da 3a Seção de Direito Privado, ao teor do artigo 5o, III.16, da Resolução no
623/2015, com a redação dada pelo artigo 3o, da Resolução no 693, de 11 de março de
2015. Conflito procedente, competente a Colenda Câmara suscitante, 28a Câmara de
Direito Privado, para processar e julgar o recurso." (TJSP; Conflito de competência
0030038-05.2017.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro:
11/08/2017).
"Conflito de Competência. Responsabilidade civil extracontratual.
Acidente de veículo em rodovia controlada por concessionária de serviço público.
Recursos anteriores distribuídos às Câmaras de Direito Público e Privado Subseção I.
Prevenção que não pode prevalecer em virtude da preponderância da competência pela
matéria, que é absoluta. Competência recursal da Seção de Direito Privado proclamada.
Incidência do artigo 5o, III.15, da Resolução 623/2013 deste egrégio Tribunal. Conflito
procedente para declarar competente uma das colendas Câmaras da Subseção de Direito
Privado III desta e. Corte de Justiça. Conflito procedente." (Conflito de Competência no
0033582-35.2016.8.26.0000, relator Desembargador Amorim Cantuária, j. 17-8-2016).
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Agravo
de
Instrumento
Complementação de aposentadoria Previdência privada Prevenção Inexistência O
julgamento anterior da apelação cível não fixa a competência da Câmara suscitante para
o julgamento do processo em fase de execução da sentença A competência em razão da
matéria é absoluta e prevalece sobre a prevenção, que é relativa, fato que implica no
reconhecimento da competência da Seção de Direito Privado para julgamento da causa
presente Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 27a
Câmara de Direito Privado". (Conflito de Competência no 0050195-33.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador Carlos Bueno, j. 30-11-2016)
Aliás, por força de tais entendimentos, este Egrégio Tribunal
Bandeirante pacificou o tema com a edição da Súmula no 158, in verbis:
"A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é
absoluta."
No mesmo sentido, confira-se recente julgado proferido pelo C.
Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152439-98.2019.8.26.0000 -Voto no 4366
6
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO
DA COMPETÊNCIA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DE
PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU DE UM
DOS RECURSOS IMPOSSIBILIDADE INCOMPETÊNCIA EM
RAZÃO DA MATÉRIA NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO
105 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE REGRA DE
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO QUE NÃO SE SOBREPÕE À
COMPETÊNCIA PELA MATÉRIA, DE NATUREZA ABSOLUTA.
PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL. ENTENDIMENTO
FIXADO PELA SÚMULA No 158 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE RECONHECIDA.
Conflito de Competência no 0046647-29.2018.8.26.0000, Rel. Andrade
Neto, j. 07.02.2019.
Sendo esse o quadro, imperioso reconhecer a inaplicabilidade das
regras de prevenção no presente caso.
Desta feita, pelo meu voto, não conheço do recurso, determinando-se
a remessa a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora